Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questões preliminares que, caso acolhidas, podem obstar o conhecimento do recurso. Em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca de sobreditas questões. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403